Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0751261-54.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GUSTAVO ARANHA ARAUJO RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover quanto à petição Id. 73603798, pois o Agravo de Instrumento já foi julgado e foram interpostos os recursos especial e extraordinário, nos quais há pedido de concessão de efeito suspensivo pendente de apreciação pelo Presidente do TJDFT. Eventual pedido de tutela de urgência deve ser direcionado ao juiz condutor do processo ou ao Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora